Tribunal: TJSP
Processo: 1000010-67.2020.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Constitucionalidade da MP 2.170-31/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros - Possibilidade - Medida Provisória no 2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001 – Constitucionalidade da MP 2.170-31/2001 - Contrato firmado após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que se admite a capitalização mensal de juros - RECURSO NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato – Autor que pretende o reconhecimento da ilegalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do contrato – RECURSO NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Validade da cobrança – RECURSO NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Cabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de tarifa de cadastro – Autor que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.251.331/RS) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito – Autora que pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança - Repasse do IOF – Tributo que decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo – Exigibilidade – Instituição financeira faz apenas as vezes do agente tributário responsável pela cobrança, devendo repassá-lo à Receita Federal – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000981967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000010-67.2020.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é
apelante VANDERLEIA DA SILVA CAETANO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
Voto no 28.105
Apelação Cível no 1000010-67.2020.8.26.0441
Comarca: Peruíbe - 1a Vara
Apelante: Vanderleia da Silva Caetano
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Ju Hyeon Lee
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO BANCÁRIO -
Capitalização de juros - Possibilidade - Medida Provisória no
2.170-36/2001 que continua em vigor em razão do disposto no
artigo
2o
da
Emenda
Constitucional
no
32/2001
–
Constitucionalidade da MP 2.170-31/2001 - Contrato firmado
após a edição da referida medida provisória, com taxa anual de
juros superior ao duodécuplo da taxa mensal – Hipótese em que
se admite a capitalização mensal de juros - RECURSO NÃO
PROVIDO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo registro
do contrato
Autor que pretende o reconhecimento da
ilegalidade da cobrança Descabimento É lícita a cobrança
pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços
tenham sido efetivamente prestados Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP)
Hipótese em que restou demonstrada a
prestação dos serviços de avaliação do bem e de registro do
contrato RECURSO NÃO PROVIDO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de “Cap. Parc. Premiável” Contratação por meio de
instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda
casada Validade da cobrança RECURSO NÃO PROVIDO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira Autor que pretende
o reconhecimento da abusividade da cobrança Cabimento O
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada

Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) Instrumento firmado entre
as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher
outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré
RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de tarifa de cadastro
Autor que pretende o
reconhecimento da abusividade da cobrança Descabimento É
lícita a cobrança de tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso
especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.251.331/RS)
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de Imposto sobre Operações de Crédito Autora que
pretende o reconhecimento da abusividade da cobrança - Repasse
do IOF Tributo que decorre de lei e é devido pelo tomador do
mútuo
Exigibilidade
Instituição financeira faz apenas as
vezes do agente tributário responsável pela cobrança, devendo
repassá-lo à Receita Federal RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em face
de sentença, cujo relatório se adota, que, em ação revisional proposta por
VANDERLEIA DA SILVA CAETANO contra BV FINANCEIRA S.A -
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente o
pedido e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls. 104/107).
Recorre a autora. Defende a abusividade da cobrança
de valores a título de tarifa de registro, tarifa de avaliação de bem, tarifa de
cadastro, seguro de proteção financeira, parcela premiável e IOF.
Argumenta, ainda, que é ilegal a cobrança de juros capitalizados.
Recurso recebido e contrariado (fls. 119/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo, firmado em 14.02.2019 (fls. 80/82).
De início, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou
na relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do
equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social
do contrato (art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
"Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt
servanda”. Legítimo o exame da legalidade das cláusulas
contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
do consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em
si mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força
vinculante do negócio firmado não desautorizam a revisão
contratual na forma em que pleiteada" (Apelação no
0083881-94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo,
11a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo
nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre
as partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão
de cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado
esteja eivado de ilegalidades.
Na hipótese, não há ilegalidade quanto à taxa de juros
pactuada entre as partes.
A Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000,
reeditada pela 2.170-36 de 24/08/2001, com vigência perenizada pelo artigo
2o da Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001, dispõe que as
instituições financeiras estão autorizadas a praticar o anatocismo.
Preceitua o art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36:
“Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano”.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que se admite a capitalização de juros, em
período inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados após a edição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
da Medida Provisória no 1.963-17, de 30/03/2000, desde que assim
pactuado.
Nesse sentido é o teor da Súmula no 539 do Superior
Tribunal de Justiça:
"É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada" (Súmula 539, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Na hipótese, a taxa de juros anual (19,84%) é superior
ao duodécuplo da taxa mensal (1,52 %), o que é suficiente para autorizar
cobrança de juros capitalizados (fl. 80).
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula no 541 do
Superior Tribunal de Justiça: "A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Ainda a esse respeito:
"Nos contratos bancários firmados após a edição
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (31.3.2000), é
permitida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que expressamente
pactuada, o que ocorre quando a taxa anual de juros
ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal" (EDcl no AREsp
250.069/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013).
Nesse passo, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
Federal já se manifestou acerca da constitucionalidade do artigo 5o da
Medida Provisória no 2.170/01:
"CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste particular tem domínio estrito, justificando-se a
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento
normativo dos juros é matéria extremamente sensível
para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à
dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido" (RE no
592377, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/
Acórdão: Min. Teori Zavascki, j. 04/02/2015).
No tocante à cobrança realizada a título de “avaliação
de bens” e “registro de contrato”, cumpre observar o entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.578.553/SP, submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos.
Com efeito, relativamente a tal cobrança, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela
revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Como visto, a licitude da cobrança de tais encargos está
condicionada à efetiva prestação do serviço, o que se verifica na hipótese
em exame, conforme consta do laudo de avaliação de fls. 84 e do certificado
de registro de veículo a fls. 37.
Quanto à cobrança realizada a título de “Cap Parc
Premiável”, inexiste qualquer ilegalidade. Isso porque o autor
expressamente anuiu com a aquisição do produto. O banco réu apresentou
instrumento apartado denominado “Termo de Adesão
Título de
Capitalização”, que se encontra assinado pelo autor, hipótese que afasta a
ocorrência de venda casada (fls. 85).
Portanto, estando comprovada a adesão voluntária a tal
serviço acessório, mostra-se válida a cobrança de “Cap Parc Premiável”.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso,
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e de
registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
de proteção financeira. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de título de capitalização.
Parcela premiável. Contrato também realizado à parte
e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada.
Produto
financeiro
adquirido
espontaneamente pela consumidora e que não pode
ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária"
(Apelação
no
1002634-52.2017.8.26.0358,
Relator:
Gilberto dos Santos, j. 04/07/2019, grifo nosso).
Quanto à cobrança realizada a título de seguro, impõe-
se observar as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática
de julgamento de recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro
pelo banco réu.
É que o exame do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida.
De fato, conquanto as partes também tenham firmado
instrumento apartado para adesão ao referido seguro, a proposta de adesão
juntada aos autos evidencia que a seguradora foi indicada pelo próprio
banco réu, tanto que do referido documento consta o logotipo “BV no canto
superior direito” (fls. 86).
Ora, à toda evidência, o requerente somente poderia
aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a escolha
de outra seguradora.
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pelo banco réu.
Passo à análise da regularidade da cobrança da tarifa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
de cadastro.
Tendo em vista o disposto no artigo 1o da Resolução no
3.518/2007 do Banco Central, que disciplina a cobrança de tarifas por parte
das instituições financeiras, que permanecem autorizadas pela Resolução
CMN no 3.919, de 25/11/2010, é regular a cobrança da tarifa de cadastro.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento ao julgar os Recursos Especiais no 1.251.331/RS e
1.255.573/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos:
"Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais do Srs.
Ministros Nancy Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino,
que acompanharam a relatora, foram fixadas as seguintes
teses:
(...)
Permanece válida a tarifa de cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira" (REsp 1251331/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 24/10/2013,
grifo nosso).
Portanto, na hipótese, não é abusiva a cláusula que
estipula a cobrança de tarifa de cadastro.
Quanto ao IOF, sua cobrança não decorre de opção
contratual, mas sim de imposição legal: criado pela Lei no 8.894/94 e
regulamentado pelo Decreto Federal no 6.306/2007, incide nas operações
de crédito realizadas por instituições financeiras (art. 1o, I, a), sobre o
montante disponibilizado ao tomador, que compreende o principal e os juros
(artigo 64, I do CTN), com alíquotas próprias previstas na lei, definido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
tomador do crédito como contribuinte do tributo (art. 4o).
A instituição financeira, no caso, faz apenas as vezes do
agente tributário responsável pela cobrança. Assim, a lei lhe atribui a
responsabilidade pelo recolhimento do tributo, como agente passivo indireto
da relação tributária (artigo 5o, I do Decreto 6.306/2007), devendo repassá-lo
à Receita Federal.
Desse modo, a exigibilidade do IOF há de ser mantida.
Nesse sentido, julgado dessa Câmara:
"CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo pessoal.
Cédula de crédito bancário. Ação revisional. Juros
conforme as taxas de mercado. Abusividade inexistente.
Capitalização. Possibilidade porque nas cédulas de
crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite
expressamente a capitalização de juros, que no caso,
além de tudo, foi pactuada. Comissão de permanência.
Verba cuja cobrança não foi sequer prevista no contrato.
Tarifas bancárias. Inocorrência de cobrança, no caso.
IOF. Tributo devido pelos tomadores de crédito conforme
dispõe a lei. Exoneração inviável. Recurso não provido,
com imposição de pena ao autor por litigância de má-fé.
De
resto,
o
Imposto
sobre
Operações
Financeiras IOF é devido pelos tomadores de crédito por
força de lei (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei
no 9.532, de 1997, art. 58). Logo, impossível a pretendida
exoneração de responsabilidade" (Apelação no 0001764
47.2012.8.26.0116, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a
Câmara de Direito Privado, j. 07.11.2013).
Portanto, condeno o réu à restituição das quantias
pagas pelo autor a título de seguro, acrescidas de correção monetária desde
o desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação,
permitida a compensação com valores eventualmente ainda devidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1000010-67.2020.8.26.0441 - Peruíbe - Voto no 28.105
Em razão da sucumbência mínima do réu, mantenho a
sucumbência tal como fixada na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator